Tribunal: TJES
Processo: 5002563-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIO VERBENO SATHLER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação revisional movida por pessoa física contra instituição financeira. O agravante alegou perda de função pública, inexistência de outras fontes de renda e negativação do nome em razão da dívida discutida. A decisão agravada baseou-se na ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira, ressaltando indícios de capacidade econômica, como domicílio em bairro nobre e dívidas elevadas de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 99, § 3º, do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade de justiça, ou se pode ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que indiquem capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza feita para fins de gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

4. A ausência de apresentação de documentação básica – como comprovantes de rendimentos, extratos bancários e declaração de imposto de renda – autoriza o indeferimento da benesse quando há indícios contrários à alegada hipossuficiência.

5. Foi oportunizada à parte a apresentação de provas da condição econômica, mas os documentos juntados (declaração de pobreza e comprovantes de negativação) foram insuficientes para atestar a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

6. A residência do agravante em bairro nobre e o valor expressivo da dívida de cartão de crédito foram corretamente considerados como indicativos de incompatibilidade com o estado de pobreza jurídica alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

2. Cabe ao requerente comprovar a real condição econômica quando instado pelo juízo, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A ausência de documentos mínimos que permitam aferir a situação financeira e a presença de indícios contrários à alegada pobreza justificam o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; TJES, AI nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.04.2018; TJES, AI nº 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.04.2018; TJES, AI nº 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
LAIO VERBENO SATHLER
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Proferi Decisão no ID 12339766 deferindo o efeito suspensivo e determinando a intimação do requerente para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documentos no ID nº 13336322.

Contrarrazões do agravado no ID 12735652, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
LAIO VERBENO SATHLER
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em seus razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos para concessão do benefício, alegando que perdeu sua função pública, não possui outra fonte de renda e teve seu nome negativado em razão da dívida discutida na ação revisional ajuizada contra o Banco do Brasil S/A.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, apontando que o agravante reside em um bairro nobre e possui dívida elevada de cartão de crédito, o que indicaria que não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. O agravante, por sua vez, argumenta que tais critérios são superficiais e que a análise da hipossuficiência deve considerar sua realidade financeira como um todo. Ressalta que o artigo 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, que só pode ser afastada mediante provas concretas, o que, segundo ele, não ocorreu no caso.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita por entender que a parte requerente não comprovou os pressupostos para sua concessão. O juízo a quo oportunizou à parte autora a comprovação da alegada hipossuficiência, contudo, a documentação apresentada foi considerada insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A decisão fundamenta-se em diversos pontos que afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Primeiramente, o magistrado ressaltou que o autor, embora instado a fazê-lo, não demonstrou seus rendimentos mensais. A ocultação de informações relativas à situação financeira e econômica do requerente impede a concessão da benesse.

Ademais, o juízo considerou que as despesas apresentadas são gastos comuns e naturais à subsistência, não sendo capazes, por si sós, de comprovar um estado de hipossuficiência. A análise do magistrado foi além, apontando fatores que contradizem a alegação de pobreza, como o fato de o autor residir em um bairro nobre da cidade e a natureza da dívida em discussão, referente a faturas de cartão de crédito que ultrapassam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ao ser oportunizada a comprovação da alegada insuficiência de recursos, cabia ao autor trazer elementos que indicassem, com plausibilidade, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento. Contudo, a parte limitou-se a juntar declaração de pobreza e comprovantes de negativação, documentos que, isoladamente, não são suficientes para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo. Deixou de juntar, por exemplo, extratos bancários e declarações de imposto de renda.

Desse modo, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de comprovar sua real condição financeira quando instado a fazê-lo, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LAIO VERBENO SATHLER
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a respeitável decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar